Tribunal: TJDFT
Processo: 0729636-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação, sem preparo, interposta por HUMBERTO DOS SANTOS DE AQUINO. Nesta instância recursal, o recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça indeferida na origem. Contudo, não há elementos nos autos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos. Em razão da excepcionalidade, faculto ao recorrente comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204